Tribunal: TJPA
Processo: 0805501-08.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805501-08.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: SBC SISTEMA BRASILEIRO DE CONSTRUCAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA. REJEITADA. MÉRITO.
ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR. AFASTADA. GARANTIA DO ACESSO AS INFORMAÇÕES SOLICITADAS JUNTO AO ÓRGÃO MUNICIPAL,
INCLUSIVE AQUELAS RECOLHIDOS AOS ARQUIVOS PÚBLICOS
.
ATO OMISSIVO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE URBANISMO.
VIOLAÇÃO DO

DIREITO FUNDAMENTAL À INFORMAÇÃO. ARTIGO 5º, XXXIII, DA CF/88 E LEI N.º 12.527/11. INFORMAÇÕES NÃO SIGILOSAS.
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

1
. Preliminar de ilegitimidade passiva da Autoridade Coatora
(Secretário Municipal de Urbanismo).
O Mandado de Segurança, originário deste Agravo, foi impetrado pelo inconformismo da Agravada com a inércia nas respostas dos Ofícios protocolados junto à SEURB, requerendo cópias de documentos referentes aos contratos firmados com a SEURB no ano de 2009.
Preliminar rejeitada.

2. Mérito. O Magistrado de origem deferiu a liminar, determinando que o impetrado fornecesse
à Agravada, no prazo de 10 dias, os termos aditivos, os boletins de medições, as notas de empenho e os termos de distrato referentes aos contratos nos 017/2009SEURB e 016/2009-SEURB.
Arguição de ausência dos requisitos necessários para a concessão da liminar.

3.
A Constituição Federal consagra o direito fundamental à informação no artigo 5º, XXXIII. A Lei n.º 12.527/11,
que regulamenta os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim de garantir o acesso a informações,
inclusive aqueles recolhidos aos arquivos públicos
,
garante a publicidade do acesso à informação como regra geral, sendo o sigilo a sua exceção. Inexistência de informações acerca das solicitações da Agravada estarem excepcionadas pelo sigilo.

4.
Probabilidade de Direito à obtenção das informações de interesse pessoal contidas em documentos que se encontram em órgãos públicos. Necessidade de
observância a previsão legal e a gestão transparente da informação pública.

5. Na esteira do parecer ministerial, Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.

6. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e, JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

J
ulgamento ocorrido na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 a 27 de outubro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo n.º 080550108.2018.8.14.0000 - PJE) interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra SISTEMA BRASILEIRO DE CONSTRUÇÃO LTDA - SBC, em razão da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém/PA, nos autos do Mandado de Segurança (083760098.2018.8.14.0301 - PJE) impetrado pela agravada contra alegada omissão do Secretário Municipal de Urbanismo.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão (Num. 756871 - Págs. 1/6):

(...) Diante das razões expostas,
DEFIRO a liminar, determinando ao Impetrado que forneça à Impetrante os termos aditivos, os boletins de medições, as notas de empenho e os termos de distrato referentes aos contratos nos 017/2009SEURB e 016/2009-SEURB, no prazo de 10 (dez) dias a contar da notificação/intimação
. (...). (grifo nosso).

Em suas razões (Num. 756840 - Págs. 1/8), o Ente Municipal relata que a empresa agravada impetrou ação mandamental, com o objeto de obter documentos relativos a contratos firmados há quase 10 anos (ano de 2009), para fins de comprovação, perante terceiros, da realização da prestação de serviço.

Suscita, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Secretário Municipal de Urbanismo, vez que não seria o autor do ato impugnado e, consequentemente, a extinção do processo sem resolução de mérito.

No mérito, argui a ausência de direito a obtenção das cópias solicitadas. Suscita que o direito à informação, resguardado pela legislação, não pode ser confundido com o suposto direito ao recebimento de cópias de contratos firmados entre o particular e a Administração. Primeiro, porque os documentos seriam comuns as partes, competindo a agravada guardar a sua respectiva cópia, ao invés de impor este ônus, quase 10 anos depois, ao Poder Público. Segundo, porque não haveria previsão legal que obrigasse o Poder Público a guardar estes documentos por período superior a 5 anos. Terceiro, porque seria imprescindível que a agravada demonstrasse que os documentos solicitados são indispensáveis para a defesa de seus direitos. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e, após, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Ato contínuo o pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Inconformado, o Agravante interpôs Agravo Interno, pugnando pela modificação do decisum, reiterando os argumentos suscitados no Agravo de Instrumento, vez que não haveria previsão legal que obrigasse o Município a guardar documento pelo prazo de 10 anos.

O Agravado não apresentou contrarrazões.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos legais, conheço
do Agravo de Instrumento,
passando a apreciá-lo.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE DITA COATORA (SECRETÁRIO MUNICIPAL DE URBANISMO)

Analisando os autos eletrônicos (Num. 756854 - Págs. 22/23), verifica-se que, no dia 31.01.2018, a empresa agravada protocolou os ofícios n.º 02/18 -SBC e n.º 03/18- SBC junto à Secretária Municipal de Urbanismo - SEURB, requerendo cópias de documentos referentes aos contratos firmados com a SEURB no ano de 2009 (n.º 016/2009 - SEURB

e n.º 017/2009 – SEURB).

A agravada impetrou o mandamus, originário deste Agravo, por inconformismo com a inércia nas respostas dos referidos Ofícios, vez que a impetrada não teria apresentado os documentos solicitados, não indicou as razões para recusa, tampouco, comunicou não possuir as informações.

Deste modo, considerando que os ofícios foram protocolados na Secretária Municipal de Urbanismo – SEURB, não há que se falar, neste momento recursal, de ilegitimidade da autoridade impetrada quanto aos atos omissivos que lhes foram atribuídos.

Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

DO MÉRITO

O Ente Municipal afirma que a empresa agravada não faz jus a obtenção das cópias solicitadas, pelos seguintes motivos: a) contratos firmados entre empresa privada e a Administração não se confundiria com direito a informação; b) os documentos seriam comuns as partes, logo, competiria a agravada guardar a sua respectiva cópia ao invés de impor este ônus ao Poder Público; c) inexistência de previsão legal quanto a obrigatoriedade do Poder Público guardar os referidos documentos por período superior a 5 anos; d) necessidade de demonstração da imprescindibilidade dos documentos para a defesa dos direitos da agravada;

Sobre o assunto, o inciso XXXIII, do art.5º da Constituição Federal consagra o direito fundamental à informação, nos seguintes termos:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado; (grifo nosso).

A Lei nº 12.527/11, que regulamenta os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim de garantir o acesso a informações dispõe:

Art. 3º
Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes
:

I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção;

II - divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações;

III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação;

IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública;

V - desenvolvimento do controle social da administração pública. (grifos nossos).

Art. 5º
É dever do Estado garantir o direito de acesso à informação, que será franqueada, mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão
. (grifos nossos).

Art. 6º Cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a:

I - gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação;

II -
proteção da informação, garantindo-se sua disponibilidade, autenticidade e integridade
; e

III - proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada a sua disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso. (grifo nosso).

Art. 7º
O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, entre outros, os direitos de obter
:

I - orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso, bem como sobre o local onde poderá ser encontrada ou obtida a informação almejada;

II - informação contida em registros ou documentos, produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não a arquivos públicos;

III - informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada decorrente de qualquer vínculo com seus órgãos ou entidades, mesmo que esse vínculo já tenha cessado
;

IV - informação primária, íntegra, autêntica e atualizada;

V - informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive as relativas à sua política, organização e serviços
;

VI - informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação, contratos administrativos; e

VII - informação relativa:

a) à implementação, acompanhamento e resultados dos programas, projetos e ações dos órgãos e entidades públicas, bem como metas e indicadores propostos;

b) ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo prestações de contas relativas a exercícios anteriores. (grifo nosso).

Art. 10.
Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos e entidades referidos no art. 1º desta Lei, por qualquer meio legítimo
, devendo o pedido conter a identificação do requerente e a especificação da informação requerida. (grifos nossos).

Como se observa, a regra geral garante a publicidade do acesso à informação contida em registros ou documentos, produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades,
inclusive aqueles recolhidos aos arquivos públicos
, sendo o sigilo de informações a sua exceção.

No caso dos autos, não há nenhuma informação acerca das solicitações estarem excepcionadas pelo sigilo, logo, verifica-se, neste momento processual, que o fato da agravada figurar como parte nos contratos celebrados, bem como, a existência de lapso temporal extenso, não eximem o agravante da prestação dos documentos solicitados, vez que os contratos foram firmados com o Poder Público.

Ademais, constata-se relevante o fundamento contido no pedido mandamental, não apenas pelo fato da Administração responder a alguns processos administrativos referentes ao cumprimento contratual, mas, principalmente, pelo fato de observância a previsão legal e a gestão transparente da informação pública.

Assim, restam preenchidos os requisitos necessários para a concessão da liminar deferida na origem, conforme bem observado no parecer ministerial:

(...)
Da análise dos autos, verifica-se que a r. decisão não merece qualquer reparo, senão vejamos: A Agravada juntou aos autos cópias de ofícios encaminhados à SEURB requerendo administrativamente as informações contratuais que ora necessita (IDs nº 756854 – Págs. 22/23), de modo que ainda não obteve a devida resposta.

Ademais, a Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011), regulamentando as previsões constitucionais sobre a matéria, dispõe sobre o devido controle no acesso às informações públicas, definindo as regras que garantam a efetivação deste direito, citando expressamente, inclusive, os contratos administrativos
. Observemos: (...) Por todo o exposto, deve ser mantida a decisão guerreada em todos os seus termos. (grifo nosso).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento. Por via de consequência, JULGO PREJUDICADO o Agravo Interno.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/10/2020